Tribunal: TCU
Processo: 025.852/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso de reconsideração em TCE interposto por Sergio Augusto da Silva e Sergio Silva Farmácias Ltda. contra o Acórdão 5.175/2025-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas, condenou em débito e aplicou multa.

Inteiro teor:
Acórdão 1202/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto conjuntamente por Sergio Silva Farmácias Ltda. e Sergio Augusto da Silva (peças 103-104) contra os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 5175/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e aplicação de multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 107-109), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 110), nos quais consta proposta para não conhecer do recurso de reconsideração por ser intempestivo e não restar acompanhado de documentos a comprovar a ocorrência de fatos novos; Considerando que o termo final para interposição do apelo, para ambos os recorrentes, recaiu no dia 23/10/2025, ao passo em que o protocolo do recurso ocorreu em 21/11/2025, evidenciando, assim, a intempestividade da irresignação; e Considerando que os documentos inéditos apresentados na peça recursal não possuem pertinência com a irregularidade identificada nos autos nem tampouco se revestem da capacidade, em tese, de alterar a decisão de mérito recorrida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar à entidade interessada e aos recorrentes a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.852/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sergio Augusto da Silva (XXX.188.818-XX); Sergio Silva Farmácias Ltda. (03.534.063/0001-16). 1.2. Recorrentes: Sergio Silva Farmácias Ltda. (03.534.063/0001-16); Sergio Augusto da Silva (XXX.188.818-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Adilaine Aparecida Zamuner Morales (507564/OAB-SP), representando Sergio Augusto da Silva; Adilaine Aparecida Zamuner Morales (507564/OAB-SP), representando Sergio Silva Farmácias Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.